Tribunal: TCU
Processo: 003.997/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 46814/2014, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 814003, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. (no da TCE no sistema: 2305/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3862/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira, prefeito do Município de Sousa/PB, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 814003/2014/MDA/CAIXA, registro Siafi 814003, firmado entre a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e o Município de Sousa/PB, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " construção de uma central de abastecimento para a comercialização da agricultura familiar ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 128 a 131); Considerando que o motivo para a instauração do presente processo foi a " ausência de funcionalidade" do objeto daquele contrato de repasse; Considerando que, em face da análise promovida pela unidade técnica (peça 128), verificou-se que o contrato de repasse atingiu o objetivo que havia sido previsto, uma vez que os elementos encaminhados demonstram que houve aquisição de equipamentos que permitem o funcionamento da central de abastecimento para a comercialização da agricultura familiar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira, prefeito do Município de Sousa/PB, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, e do Município de Sousa/PB, dando-lhes quitação, informando à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal sobre o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.997/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX); Prefeitura Municipal de Sousa - PB (08.999.674/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1.663/OAB-PB), representando Fábio Tyrone Braga de Oliveira; Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1.663/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Sousa - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.